Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.

1. Compete ao juízo cível comum processar e julgar as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.

2. Conflito negativo acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante.